Tribunal: TJMT
Processo: 1033789-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033789-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 832.960.001-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1033789-84.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
ADELINO BATISTA DOS SANTOS
.

Recorrida: OI S.A.

Data do Julgamento:
21/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 1.000,00
(mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, pois, em consulta pública, nota-se que há negativação anterior lançada por RJ-PBI/PERUCHI ELETRO-COM D em 22/10/2018, sendo que o débito discutido nos autos fora inscrito em 14/12/2018.

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, em razão da vedação a
reformatio in pejus,
pois não houve

interposição de recurso por parte da reclamada, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023